Tribunal: STF
Processo: ARE 1385981
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provido o recurso do recorrente, para reduzir as penas para dez anos e seis meses de reclusão e vinte e seis dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal e, de ofício, julgar extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que não teria praticado o delito descrito na denúncia e, apesar de ter sido reconhecido em fase policial como autor do crime, os réus interrogados teriam informado que não conheceriam o agravante e as vítimas do delito apontado apenas o teriam reconhecido por reconhecimento fotográfico e por voz.



    Argumenta que “o reconhecimento de um suspeito de um crime por mera exibição de fotografias e reconhecimento por voz há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova na ação penal, ainda que confirmado em juízo” (fl. 12, e-doc. 15).



    Salienta que “estava em lugar diverso na data dos fatos, bem afirmou o médico Doutor Ramiro Abastoflor Campos, CRM nº 96846, onde possui nos autos uma declaração afirmando a presente alegação, ou seja, Valdecir estava no hospital Coração de Jesus na cidade de Santo André-SP, a mais de 400 (quatrocentos) quilômetros do local dos fatos” (fl. 16, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 17).



    O agravante assevera que “todos os fundamentos no Recurso Extraordinário foram devidamente expostos e fundamentados” (fl. 4, e-doc. 20).



     Anota que “o debate do recurso, evidentemente, afeta diversos jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Ao negar provimento ao recurso de apelação, o Tribunal de origem afirmou:



    “Em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar que os réus foram os autores da prática delitiva.



    As vitimas José, Silvia, Paulo e a testemunha Elizete narraram com riqueza de detalhes a ocorrência da empreitada criminosa e, na Polícia, não tiveram dúvidas em reconhecer, por fotografia e pessoalmente, os réus Valdecir e José Marcos (fls. 16, 18, 20 e 22, 44, 50, 54 e 344/345), reconhecimentos que foram confirmados sob o crivo do contraditório. Somado a isso, elas também reconheceram as armas e os rádios utilizados pelos agentes que foram apreendidos no momento da prisão de Valdecir e de José Marcos, conforme auto de reconhecimento de fls. 39/41.



    Assim, não há razão para se duvidar dos firmes relatos feitos pelas vítimas, bem como do seguro reconhecimento feito por elas na delegacia, posteriormente confirmado em juízo.



    Por outro lado, apesar de as vítimas não terem reconhecido os demais réus, tal fato não faz deles inocentes.



    No tocante ao réu Oraci, embora ele tenha negado a acusação, em seu interrogatório confessou a participação no roubo ocorrido dias antes (05/09/2004), envolvendo uma das vítimas.



    O agente policial Cicero Manoel da Silva, em seu relatório, confirmou a confissão de Oraci a respeito do roubo anterior, bem como apontou que ele possuía contatos com Valdecir e João Marcos, réus que foram reconhecidos pelas vítimas do presente caso (fls. 350/351).



    Além disso, Oraci mantinha um relacionamento com  Graziela, que  morava defronte ao supermercado, fato confirmado pela própria testemunha.



    Diante desse contexto, ficou evidenciado que Oraci era o responsável pelo fornecimento das informações da família Valentim ao demais réus, sendo possível inferir a sua participação no grupo, bem como no roubo ocorrido no dia 12/09/2004.



    Quanto ao réu João Roberto, apesar de sua negativa e da alegação de que sua detenção se deu em razão de desavença com um delegado, quando foi preso estava na posse de uma agenda na qual continha anotações do telefone que pertencia a Oraci (97099443), bem como anotações dos telefones ‘19- 9764-5327 e 15-9723-2036’ (fls. 206), números que pertenciam aos componentes da quadrilha e que mantiveram contato com Oraci antes do presente roubo (fls. 194/198).



    Na mesma agenda, havia anotação de um veículo: ‘Vectra — prata - DBV 4433/Jaú’ (fls. 128). O modelo e cor do carro anotados eram exatamente os mesmos do veículo utilizado no roubo.



    A fls. 115/116 João Roberto confirmou ser o possuidor do celular com número 9794-9794, registrado em nome de sua esposa.



    As investigações demonstraram ter havido comunicação entre João Roberto e Oraci no dia do crime apurado nos autos (fls. 199), evidenciando que o seu celular não estava ‘clonado’.



    Ademais, mesmo após a prisão de João Roberto em Taquarituba, o telefone dele continuou a receber diversas chamadas, sendo os chamadores as mesmas pessoas que mantinham contato com Oraci (fls. 207/208 e 209/211).



    Além disso, o Vectra de cor prata, aprendido em poder de João Roberto, quando ele foi preso, posteriormente, foi formalmente reconhecido por Paulo Celso Valentim como aquele usado na empreitada criminosa, com exceção das placas, que eram falsas (fls. 200/202).



    O policial civil Armando, em seu depoimento, confirmou que embora Oraci e José Roberto tivessem negado a prática delitiva, bem como que se conhecessem e tivessem estado em Jaú, as interceptações telefônicas e rastreamento desmentiram tais alegações (fls. 193/199 e 203/211).



    As causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade à vitima) restaram devidamente comprovadas pela prova oral e devem ser mantidas.



    Diante desse contexto, em que pesem os argumentos defensivos, a condenação dos réus pela prática do roubo triplamente qualificado era medida de rigor” (fls. 10-13, e-doc. 13).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal estadual quanto à inexistência de provas da autoria do delito exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT , E 35, CAPUT , DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.046.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017). 



    7. É de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora